Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO COM BASE NAS INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS AUTOS. ÔNUS DA NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES A SER SUPORTADO PELA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO PERIÓDICA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO IMEDIATO À SOLTURA. JUÍZO DE ORIGEM INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A Defesa trouxe aos autos apenas cópia da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (e não a decisão que decretou originalmente a medida) e de uma petição do Ministério Público que fez esclarecimentos quanto à qualificação do paciente, de maneira que não há informações suficientes para viabilizar a compreensão da controvérsia na sua inteireza e a comprovação das suas alegações, nem foi possível obtê-las por meio da consulta pública ao andamento da ação penal no PJe, uma vez que se trata de processo que tramita em segredo de justiça. Não obstante, a fim de não prejudicar o paciente, a impetração será conhecida e apreciada com base nas informações existentes nos autos.

2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).

3. O emprego de arma de fogo para exercer a grave ameaça no crime de roubo, a prática do delito na companhia de adolescente e o fato de o paciente (menor de 21 anos à época do fato) ostentar um inquérito policial em curso em seu desfavor após atingir a maioridade e várias passagens pelo Juízo da VIJ por atos infracionais análogos a crimes graves são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta e justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, por maioria de votos, considerou que o descumprimento do disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não gera para o preso o direito de ser colocado em liberdade imediatamente, fixando a seguinte tese: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021).

5. Ordem parcialmente concedida, para instar o juízo de origem a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva.